Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-77.2025.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000127-77.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO MORAES DA SILVA - CPF: 041.594.691-32 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), MARCELO MIRANDA - CPF: 053.820.349-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por idosa analfabeta contra sentença que indeferiu a petição inicial na Ação de Nulidade c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de associação previdenciária.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de interesse de agir e no suposto descumprimento de ordem de emenda à inicial.

A autora alega descontos mensais indevidos de R$ 45,00 em seu benefício previdenciário, sem autorização, e busca a suspensão dos débitos, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial preenche os requisitos legais para o regular prosseguimento da ação; e (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo prévio justifica o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial contém elementos fáticos e jurídicos suficientes para a compreensão da causa de pedir e do pedido, com documentos que demonstram descontos indevidos em benefício previdenciário e a negativa da requerida em proceder à restituição, o que evidencia a existência de pretensão resistida.

4.

A exigência de demonstração de exaurimento da via administrativa como condição de procedibilidade viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV), especialmente quando há tentativa extrajudicial comprovada de resolução do litígio, como reclamações administrativas em plataformas oficiais, justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de prévia postulação administrativa não constitui condição de procedibilidade da ação judicial, salvo expressa previsão legal.

2.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado à atuação administrativa prévia da parte autora.

3.

A negativa de seguimento à petição inicial, sem considerar a sua tentativa extrajudicial de solução, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA CONCEICAO MORAES DA SILVA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Nulidade c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de ausência de interesse de agir e descumprimento da ordem de emenda à inicial.

A Apelante afirma

que é uma senhora analfabeta e idosa, aposentada junto INSS, sendo a sua única fonte de renda proveniente da sua aposentadoria.

Alega que ao solicitar seu extrato de pagamento do benefício percebeu que realizados descontos indevidos mensais de uma suposta contribuição denominada "CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701", no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), desde 2023, da qual desconhece, pois nunca autorizou tal operação.

Assim, ajuizou a presente ação com objetivo de obter a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que a sentença desconsiderou sua condição de idosa, analfabeta e hipossuficiente, e que restou devidamente comprovada sua incapacidade financeira, razão pela qual requer o deferimento da gratuidade da justiça.

Aponta que a petição inicial atendeu integralmente aos requisitos legais e à ordem de emenda determinada, tendo sido instruída com documentos que demonstram a persistência dos descontos indevidos, mesmo após tentativa administrativa de cancelamento junto à plataforma “Meu INSS” e registro de reclamação na plataforma Consumidor.gov.br.

Explana que a sentença fundamentou-se de maneira equivocada na Recomendação 159/2024 do CNJ, tratando a demanda como litigância predatória, sem considerar a vulnerabilidade da autora e a especificidade do caso concreto, o que configuraria indevido cerceamento de defesa e violação ao contraditório, além de obstáculo inconstitucional ao acesso à justiça.

Pontua que a existência de pretensão resistida foi demonstrada pela continuidade dos descontos e pela negativa da entidade requerida em restituir os valores indevidamente subtraídos da aposentadoria da Requerente, razão pela qual se encontra caracterizado o interesse de agir.

Defende a legalidade e a pertinência dos pedidos formulados na exordial, em especial a declaração de nulidade do vínculo contratual inexistente, a restituição em dobro dos valores descontados sem autorização e a indenização por danos morais, sob fundamento da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, requer:

A. O conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, para o fim de reformar integralmente a r. sentença de indeferimento da petição inicial, com o consequente reconhecimento do devido cumprimento da ordem de emenda, bem como da existência de interesse processual, determinando-se o regular prosseguimento da ação na origem, com a citação da parte ré e o desenvolvimento válido e regular do processo até o julgamento de mérito;

B. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer-se, sucessivamente, o reconhecimento da nulidade da sentença de primeiro grau, com fundamento no cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase de admissibilidade e instrução processual;

C. O deferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, diante da manifesta hipossuficiência econômica da Apelante, conforme já comprovado nos autos;

D. A análise expressa, para fins de prequestionamento, dos dispositivos legais e constitucionais invocados ao longo deste recurso, especialmente os artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV da CF/88; artigos 6o, 14, 39, 42, 46 e 51 do CDC; artigos 104, 166, 221, 595 e 927 do CC; artigos 319, 320, 321 e 330 do CPC; bem como as Súmulas 297 e 381 do STJ, a fim de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento na ausência de interesse de agir e no suposto descumprimento da ordem de emenda, para viabilizar o regular prosseguimento da ação.

Na origem, a Requerente questiona a existência de descontos indevidos não contratados em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), efetuados pela Associação apelada.

O juízo
a quo
em id. 298369877 intimou a parte Autora para comprovar nos autos existência de prévio requerimento administrativo e das providências tomadas nessa seara, de modo a demonstrar o interesse de agir.

A Requerente se manifestou em id. 298369879 sustentando que efetuou solicitação administrativa, todavia a Requerida se recusou a devolver os valores por, supostamente, ter ocorrido a adesão da Autora ao serviço de forma voluntária.

Feitos tais apontamentos, não se desconhece que esta Câmara tem aplicado em determinados casos o entendimento de que é necessário à parte requerente demonstrar a existência de pretensão resistida para o recebimento da ação, por meio da busca das vias administrativas.

Entretanto, no presente caso, o indeferimento da petição inicial não coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88), especialmente diante da reclamação realizada pela Recorrente perante o Procon-MT (id. 298369881), vejamos:

A Apelante demonstrou, por meio de documentos acostados aos autos, que buscou extrajudicialmente o cancelamento do contrato e obteve a resposta negativa.

Logo, exerceu legitimamente seu direito de ação ao submeter ao crivo judicial a sua pretensão de cancelamento do negócio jurídico em questão.

É evidente, portanto, que o ajuizamento da presente demanda não constitui ato temerário, tampouco configura abuso do direito de ação, tratando-se, ao contrário, do regular exercício da cidadania pela via jurisdicional.

A exigência de prévio exaurimento da via administrativa implicaria limitação indevida ao acesso à Justiça, incompatível com o sistema processual vigente e com os valores fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Assim, demonstrado o preenchimento dos requisitos da petição inicial, nos termos do art. 319 do CPC, e inexistindo óbice legal à apreciação do mérito, impõe-se a cassação da r. sentença extintiva, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO

INICIAL
POR INÉPCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA POSTULAÇÃO
ADMINISTRATIVA
. ACESSO À JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de inépcia da
petição

inicial
e ausência de demonstração de tentativa de solução
administrativa
prévia. II. Questão em discussão A controvérsia reside em determinar se a
petição

inicial
atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC e se a exigência de postulação
administrativa
prévia constitui condição de procedibilidade da ação judicial. III. Razões de decidir A
petição

inicial
apresentou elementos fáticos e jurídicos suficientes para demonstrar a plausibilidade da demanda, com a indicação dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário e o impacto econômico e social ao consumidor.
Pequenas imprecisões nos valores indicados não configuram inépcia da
petição

inicial
, sendo questão de prova a ser debatida ao longo do processo.
O acesso à jurisdição é direito fundamental garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser restringido pela exigência de prévia postulação
administrativa
, salvo disposição legal expressa nesse sentido.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça rechaça o
indeferimento
da
petição

inicial
com base em formalidades excessivas que não inviabilizam a compreensão do pedido e da causa de pedir. IV. Dispositivo e tese
Apelação cível provida. Sentença anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "1. Pequenas imprecisões na
petição

inicial
não caracterizam inépcia quando há elementos suficientes para a análise do pedido.
2. A exigência de prévia postulação
administrativa
não constitui condição de procedibilidade da ação judicial, salvo expressa previsão legal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 319. (N.U 1001572-67.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À
INICIAL
– INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988. 2. Se a
petição

inicial
preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.
3. No presente caso, o
indeferimento
da
inicial
se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a
pretensão

resistida
, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento. 4. Recurso provido. (N.U 1012375-15.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO

INICIAL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PRETENSÃO

RESISTIDA
. EXCESSO DE FORMALISMO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Restituição de Valores Pagos em Operação de Cartão de Crédito Consignado c/c Pedido de Tutela de Urgência. A sentença indeferiu a
petição

inicial
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, ao fundamento de ausência de demonstração de
pretensão

resistida
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de
pretensão

resistida
ou de requerimento administrativo prévio justifica o
indeferimento
da
petição

inicial
e a extinção do feito, sob a alegação de ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O interesse processual decorre da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, e se configura quando a parte demonstra que o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para obtenção da tutela pretendida. 2. O art. 319 do CPC impõe os requisitos da
petição

inicial
, não incluindo entre eles a exigência de prévio requerimento administrativo como condição essencial para o ajuizamento da demanda. 3. O art. 5o, XXXV, da CF/1988 consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, vedando
exigências que restrinjam o acesso à Justiça.

4. O STJ e o TJMT entendem que a ausência de requerimento administrativo não inviabiliza o ajuizamento de ação judicial, sendo considerado excesso de formalismo indeferir a
inicial
por tal motivo. 5. A exigência de demonstração de
pretensão

resistida
como condição de procedibilidade afronta o direito de acesso à jurisdição, especialmente em demandas consumeristas e de hipervulneráveis. 6. Estando presentes os requisitos legais e configurado o interesse de agir, revela-se indevida a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de
pretensão

resistida
não constitui motivo suficiente para
indeferimento
da
petição

inicial
e extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Configura excesso de formalismo a exigência de prova de tentativa extrajudicial de resolução do conflito como condição para o exercício do direito de ação. 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado à atuação administrativa prévia da parte autora. (...). (N.U 1013573-53.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). (Destaquei).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação.

Incabível a majoração dos honorários, em virtude da ausência de fixação na origem (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025